Tribunal: TJDFT
Processo: 0740897-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e transformou-a em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal.
3. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional.
4. O afastamento da natureza alimentar da verba e a sua transformação em natureza indenizatória acarretam a distinção da situação fático-jurídica a ser apreciada no Tema 1230 do STJ. Ao afetar os Recursos Especiais no 1.894.973, no 2.071.335 e no 2.071.382, o STJ determinou a suspensão apenas dos trâmites de recursos especiais e de agravos em recurso especial que tratem sobre a questão.
5. Recurso conhecido e não provido.